Tribunal: STF
Processo: HC 177989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Mediante a petição/STF nº 18.607/2020, Walmiral Pacheco Marinho Neto, impetrante, busca seja este processo retirado, por tempo indeterminado, da pauta de julgamentos da Primeira Turma. Alude à crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19. Ressalta o interesse em realizar sustentação oral. 
    Em 7 de novembro de 2019, Vossa Excelência implementou a liminar para que se observe, estritamente, o título condenatório tal como se contém, ou seja, considerado regime inicial semiaberto. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 5 de maio de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 7 seguinte, com julgamento designado para o dia 15 de maio.
    2. O pedido não esta acompanhado de justificativa relevante. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator